Tribunal: TJDFT
Processo: 0725031-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0725031-77.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: SURAMA VELOSO PEIXOTO ARANTES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por LS&amp;M Assessoria Ltda. em face da r. decisão (ID 98491932, na origem) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido em desfavor de Surama Veloso Peixoto Arantes, indeferiu pedido de encaminhamento de ofício à SEFAZ – Secretaria de Fazenda do DF, com vistas à localização de imóveis irregulares em nome da Executada/Agravada, in verbis: “Indefiro o pedido de expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do DF, uma vez que a pesquisa ERIDF, supre as informações buscadas com a efetivação de tal medida. Retornem os autos ao arquivo provisório, nos termos das decisões de id. 79569732 e 30688624.” Alega a Agravante, em síntese, que, após frustradas diversas pesquisas junto aos Sistemas Informatizados à disposição do Exequente e do Juízo, para a localização de bens da Executada, quais sejam, Bacenjud, Renajud, Infojud, e-RIDF, deve ser deferido pleito de expedição de ofício à SEFAZ – Secretaria de Fazenda do DF, com vistas à localização de imóveis irregulares em nome da Executada/Agravada. Afirma que se trata de tutela de evidência, pois a Execução já tramita por aproximadamente 11 (onze) anos, sendo evidente o comportamento protelatório da Executada, o que, por si só, justifica medidas extremas visando a fornecer ao jurisdicionado a tutela satisfativa. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar a expedição de ofício à SEFAZ – Secretaria de Fazenda do DF, com vistas à localização de bens penhoráveis. É o relatório. Decido. Admito o recurso. Nos termos dos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando configurado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e demonstrada a plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Em que pese, a priori, reconhecer a relevância da fundamentação, uma vez que foram realizadas várias pesquisas frustradas junto aos Sistemas Informatizados para localização de bens da Executada (IDs 64954155 e 79569732, na origem), além de ter sido suspensa a carteira de habilitação dela (ID 30628037, na origem), não está presente o periculum in mora. Isso porque a suspensão da Execução com base no art. 921, III, do CPC/15 ocorreu em 27/3/2019 (ID 30688624, na origem) e o prazo da prescrição intercorrente, que no caso é de 5 (cinco) anos (por se tratar de Cumprimento de Sentença proferida em Ação Monitória), somente começou a fluir aos 27/3/2020, nos termos do art. 921, § 4o, inexistindo risco imediato de perecimento do direito buscado na Execução. Registro que não resta configurada a hipótese de tutela de evidência, pois, em que pese a ausência de localização de bens penhoráveis, não há efetiva demonstração de abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte Executada/Agravada (CPC/15, art. 311, I). Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao d. Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator